Tribunal: TJDFT
Processo: 0740156-80.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-22
Data de publicação: 2025-09-16

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXTINÇÃO DE SOCIEDADE LIMITADA. SUCESSÃO PROCESSUAL DOS EX-SÓCIOS. CLÁUSULA EXPRESSA DE ASSUNÇÃO DE EVENTUAL PASSIVO PELOS EX-SÓCIOS. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão pelo qual negado provimento ao agravo de instrumento interposto contra decisão pela qual indeferida a impugnação à sucessão processual dos ex-sócios da sociedade empresária dissolvida voluntariamente. Os embargantes alegam contradição no acórdão ao reconhecer a possibilidade de sucessão processual mesmo diante da inexistência de patrimônio remanescente após a liquidação da sociedade.
2. Nenhuma contradição no acórdão, no qual analisada, de forma expressa e coerente, a jurisprudência do STJ e desta Corte, distinguindo a hipótese dos autos do entendimento geral sobre responsabilidade de sócios de sociedade limitada após liquidação. Destacado que a inexistência de patrimônio remanescente não afasta, por si só, a sucessão processual, quando os ex-sócios assumem expressamente, por cláusula do distrato social, a responsabilidade por passivos supervenientes. Referida cláusula tem natureza negocial e projeta efeitos jurídicos válidos, legitimando a inclusão dos ex-sócios no polo passivo da execução, entendimento alinhado à jurisprudência deste Tribunal de Justiça. Assim, não há contradição entre o reconhecimento da inexistência de ativos partilháveis e a responsabilização dos ex-sócios, uma vez que esta decorre de manifestação de vontade contratual, e não exclusivamente do regime legal da responsabilidade societária.
3. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.